Tribunal: TJDFT
Processo: 0717216-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 53084472), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alega a autora/recorrente que desconhece o contrato de empréstimo consignado que deu origem aos descontos mensais em seus benefícios. Pugna pela reforma da sentença para declarar a inexistência de relação contratual e condenar a instituição financeira a devolver o dobro do valor pago indevidamente e pagar indenização por danos morais.
3. Em suas contrarrazões, a instituição financeira alega que o contrato de empréstimo foi firmado com Facta Financeira S.A, posteriormente cedido ao Banco Paulista. Relata que a contratação é válida e que a quantia de R$1.433,28 foi depositada na agência bancária 2272, conta corrente 7478639, da CEF, para crédito no CPF da autora. Pugna pela manutenção da sentença.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. O contrato firmado pela autora foi exibido (ID 53084487), juntamente com a sua foto e os seus documentos. A prova documental não foi impugnada e a autora admitiu a sua autenticidade (ID 53084504 - Pág. 7). Ademais, intimada, a autora confirmou a titularidade da conta corrente 7478639, da agência 2272 da CEF, na qual foi depositado o valor do empréstimo, posteriormente transferida pela CEF (ID 53084498). E o depósito está confirmado no extrato bancário (ID 53084509).
6. Destarte, as provas produzidas atestam que a contratação foi legítima e que o crédito foi disponibilizado na conta bancária da autora, afastando a alegação de defeito no serviço bancário prestado pela ré.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.